Tribunal: TJES
Processo: 5006559-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006559-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN FERREIRA NOBRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
O agravado fugiu do sistema prisional e, posteriormente, tentou novamente se evadir, destruindo patrimônio público, constituindo assim infrações disciplinares de natureza grave, estabelecidas no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média.
2.
Não obstante as alegações defensivas de que o agravante praticou as faltas graves haja vista precisar ajudar financeiramente sua família, e sofrer ameaças e agressões dentro da unidade prisional, depreende-se que além de não trazer nenhuma prova das mencionadas alegações, o agravante nunca reportou a nenhum órgão a respeito dessas situações enquanto estava custodiado.
3
.
“A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.” (TJES; AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jean Ferreira Nobre
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus (mov. 212.1), que, em relação às infrações disciplinares apuradas nos Procedimentos Administrativos Disciplinares nº 62/2022 e nº 145/2022, homologou falta grave, regredindo o apenado para o regime fechado.

Em
razões recursais
(mov.
2
17.1
),
a defesa sustenta que
quanto à evasão apurada no PAD nº 62/2022 e à tentativa de fuga apurada no PAD nº 145/2022, o apenado assim agiu
“
para resguardar sua integridade física ante as agressões e ameaças sofridas dentro da
Unidade Prisional, por agentes da própria unidade, e para auxiliar seus familiares que estavam
em extrema vulnerabilidade”
, de modo que requer a absolvição do agravante
amparado no reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta de natureza média, e a nulidade da declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço)
por ausência de fundamentação.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente recurso.

Quanto ao PAD nº 062/2022 (mov. 137.1), consta que durante o plantão do dia 26/05/2022 à 27/05/2022, o agravante, que cumpria pena em regime semiaberto, não retornou das suas atividades laborais no fim da tarde, sendo recapturado apenas
quatro meses
após a fuga,

em 26 de setembro de 2022.

Posteriormente,
em relação ao PAD nº 145/2022 (mov. 347.1), depreende-se que durante o plantão do dia 02/10/22 à 03/10/2022, o agravante tentou se evadir do sistema prisional fazendo uso de duas barras de ferro
da porta do solário, dentro do isolamento
, e arrancou a alvenaria para torcer e quebrar uma das grades superiores da cela em que estava custodiado,
objetivando se evadir novamente
do sistema prisional.

Infere-se das documentações trazidas pela defesa, também, que ao ser ouvido na apuração
dos procedimentos administrativos disciplinares
(mov. 185.2)
,
o agravante confessou as duas condutas
, justificando, no
que diz respeito
à fuga, que não retornou do trabalho externo para ajudar no sustento d
e sua

família, e, ao ser capturado, novamente tentou fugir da unidade prisional para resguardar sua vida, porquanto estava
sofrendo ameaças
e agressões por parte
de alguns agentes penitenciários
,
razão pela qual
requer a aplicação da excludente.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas de que o agravante praticou as faltas graves haja vista precisar ajudar financeiramente sua família, e sofrer ameaças e agressões dentro da unidade prisional, depreende-se que
além de não trazer nenhuma prova das mencionadas alegações, o agravante nunca reportou a nenhum órgão a respeito dessas situações enquanto estava custodiado
.

Outrossim, as justificativas apresentadas pelo
recorrente
em relação aos fatos apurados nos procedimentos administrativos estão em desacordo co
m
as declarações dos inspetores penitenciários que diligenciaram nas ocasiões.

Vejamos as declarações do Chefe de Equipe Roberto Conte Ramos. Confira-se:

“
[...
]
fazemos constar que por volta das 00:00 horas a Torre 2 visualizou uma pessoa identificada imediatamente um preso que estaria em cima do Raio 3, mais precisamente sobre o isolamento. Rapidamente as torres acionaram, sucessivamente, a sirene advertindo, concomitantemente, o interno verbalmente (com gritos de comando). Pelo rádio HT, acionou todos os demais operadores da unidade e o chefe de equipe que, prontamente, através de informações passadas pelas torres foram em busca e recaptura do preso em tentativa de fuga. Nesse mesmo momento o superior de raio, inspetor Cairu visualizou o preso ainda em cima do raio do lado de fora da cela e deu voz para que ele parasse e ficasse no procedimento de segurança qual seja sentado com as mãos na cabeça, que não foi obedecido. O preso então empreendeu na tentativa de fuga para o exterior do fundo de raio ainda dentro do perímetro da unidade prisional; verbalizando a todo momento pelo HTE solicitando a localização do preso em fuga da Torre 3, fez o perímetro visual contribuindo também com informações ad localização do interno, ficando encurralado no fundo da farmácia a onde não teria mais saída. Com o trabalho feito em equipe por todos os servidores onde não teria mais saída. Com o trabalho feito em equipe por todos os servidores neste plantão, o preso foi localizado e imobilizado rapidamente pelos inspetores, pois foi feita uma triangulação de perímetro consistente impedindo, assim, que o preso saísse de dentro da unidade prisional, contendo-o atrás da farmácia, identificado por Jean Ferreira Nobre, isolamento 6 do Raio 3; que após a contenção do preso fora fita recontagem em todos os raios e celas desta unidade prisional, sem mais alterações de gênero. Foi verificado que os presos se utilizaram de duas barras de ferro batentes da porta do solário, dentro do isolamento, e que arrancaram da alvenaria para torcer e quebrar uma das grades superiores da cela, por onde teria tentado a fuga o interno anteriormente mencionado. Ressalto que foram acionados o Sr. Gilmar Rodrigues de Almeida – Diretor Adjunto e Davi Samora – Chefe de Segurança, que compareceram nesta unidade para prestar apoio ao transcorrer da ocorrência; [...] que o preso fora encontrado com algumas lesões aparentes devido à tentativa de fuga durante o rompimento de barreiras e escaladas para a laje das dependências e saltos das mesmas [...].”.

Nesse ponto
, sobre a validade da palavra dos agentes penitenciários, conforme entendimento da Corte Superior
“A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina” (STJ; AgRg-HC 742.296; Proc. 2022/0145128-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).

Portanto, considerando que Jean Ferreira Nobre fugiu do sistema prisional (PAD nº 062/2022) e, posteriormente, tentou se evadir novamente através de destruição do patrimônio público (PAD nº 145/2022), é certo que
os fatos constituíram infrações disciplinares de natureza grave
, estabelecidas no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84,
não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação para falta de natureza média
.

Outrossim, quanto à alegação de que o magistrado
a quo
não fundamentou a escolha da fração de dias que seriam remidos da pena do agravante, também não merece acolhimento, uma vez que, não obstante de forma sucinta, o juiz de 1º grau afirmou que “
decreto a perda de 1/3 dos dias remidos em razão da falta grave ora homologada e em razão da evasão
”, em observância aos artigos 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
. Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. [...].
Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Preliminar rejeitada
. [...]. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0007092-27.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 02/09/2020; DJES 05/10/2020).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo
em
execução,
mantendo integralmente a decisão objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.